Tribunal: TJMT
Processo: 1045403-97.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045403-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DIVERSOS SEGURADOS - PROVA DO NEXO CAUSAL E DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE APENAS DOIS DOS CINCO BENEFICIÁRIOS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO PELA SEGURADORA

- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao
Recurso para
determinar à ré o pagamento de R$14.648,00 para a autora, alusivos aos segurados
Parise
e
Finger
LTDA – EPP e Portal do Cerrado Jato Hotel LTDA - ME, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso. Em virtude da alteração substancial da sentença, redistribuo o ônus de sucumbência em 60% para a apelante e 40% para a apelada
, além de fixar
a verba honorária em 10% sobre a quantia atualizada da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto aos laudos periciais apresentados nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

A autora (Seguradora) ingressou em juízo visando à restituição, pela ré, dos R$ 36.625,67 que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

A apelada aduz que os laudos anexados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

Como são cinco os beneficiários, os casos serão apreciados de forma individual.

-
J N Hahn Terraplanagem Eireli – ME; Supermercado Quatro Amigos LTDA – EPP; Sangaletti e Cia LTDA:

Na contestação, a apelada trouxe Relatórios Técnicos que atestam a ausência de nexo de causalidade entre os mencionados prejuízos e a possível falha nos serviços prestados. Aliás, referidos documentos comprovam a inexistência de perturbação ou oscilação na rede de energia elétrica desses segurados no dia em que aconteceram as avarias informadas. (ID. 217995346, 217995345 e 217995340).

Logo, a apelada se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo 373 do CPC, sendo indevido o ressarcimento postulado.

E nas situações narradas, não há como reconhecer culpa concorrente do segurado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda. Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.
Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais
”. (TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-10-2023, DJE de 11-10-2023).

-

Parise
e
Finger
LTDA – EPP e Portal do Cerrado Jato Hotel LTDA - ME:

Consoante descrito nos laudos técnicos, as avarias nos equipamentos dos segurados acima citados decorreram de oscilação de energia em virtude de descarga elétrica nas datas constantes nos relatórios de sinistro e foram pagos R$

14.648,00 de seguro no total.

Assim, é devido o ressarcimento, pois compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para evitar alterações de tensão e consequentes danos aos consumidores.

Ademais a relação de consumo ficou comprovada, tendo em vista a existência da Unidade Consumidora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – O laudo técnico e o relatório final simplificado, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada. II - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.
(TJMT, N.U 1001385-78.2018.8.11.0025, Desa.
Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-10-2023, DJE de 7-10-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA: FORNECIMENTO - CONCESSIONÁRIA - CONSUMIDOR - SERVIÇO ADEQUADO - VARIAÇÃO DE TENSÃO - ELETRODOMÉSTICOS: QUEIMA - DANO MATERIAL: COMPROVAÇÃO. 1. A concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica no mercado de consumo obriga-se à prestação de serviços adequados. 2.
É inadequado o serviço de fornecimento de energia elétrica se a variação de tensão enseja a queima dos equipamentos ligados à rede. 3. A concessionária de energia elétrica deve reparar o prejuízo material sofrido pelo consumidor com a queima de aparelhos eletrodomésticos pela sobrecarga de tensão elétrica, ainda que decorrente de descarga atmosférica.
(TJ-MG - AC: 10000190756395001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 14/04/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica pelos danos causados em equipamentos eletrônicos de propriedade de consumidor, por oscilações na rede
de energia elétrica.
Teoria do risco administrativo, com legitimidade passiva "ad causam" da Ré.
Desnecessidade de prévio procedimento administrativo para o ajuizamento da ação regressiva.
Inexistência de caso fortuito

ou força maior diante da previsão da ocorrência de fenômenos meteorológicos e da possibilidade de danos aos consumidores de energia elétrica.
Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Documentos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.(
TJ-SP - AC: 10069974620218260066 SP 1006997-46.2021.8.26.0066, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/05/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

AÇÃO REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade da prova técnica pretendida pela concessionária, diante suficiência dos documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento.
Laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a comprovar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas
alheias aos interesses das partes. Equipamentos dos segurados danificados por oscilação de energia/descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Oscilação de energia elétrica

configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária. Reparação de danos devida.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10034034920218260575 SP 1003403-49.2021.8.26.0575, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 06/03/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023).

Por conseguinte, apenas quanto aos segurados
Parise
e
Finger
LTDA – EPP; Portal do Cerrado Jato Hotel LTDA - ME
foi atendida a exigência do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos à comprovação da relação de causa e efeito.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelada verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se for o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 13-3-2018,
DJe
de 27-3-2018).

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora (não contestado pela apelada), bem como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição pretendida.

No que tange aos juros moratórios, em Ação Regressiva Indenizatória, em que se dá a sub-rogação da Seguradora
em relação aos direitos do segurado, incidem a partir do desembolso, como pleiteia a apelante.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.
(...)”

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-10-2020,
DJe
de 26-10-2020, sem destaque no original).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024